Tribunal: TJSP
Processo: 1014163-46.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Prestação de serviços de energia elétrica. Ação regressiva.
Oscilação na rede de distribuição. Avarias nos equipamentos dos segurados. Prejuízos pagos pela autora. Sub-rogação de direitos. Nexo de causalidade não comprovado. Indenização indevida.
Honorários sucumbenciais. Exagero no arbitramento não demonstrada. Razoabilidade na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Recurso não

Ementa:
Prestação de serviços de energia elétrica. Ação regressiva.
Oscilação na rede de distribuição. Avarias nos equipamentos dos segurados. Prejuízos pagos pela autora. Sub-rogação de direitos. Nexo de causalidade não comprovado. Indenização indevida.
Honorários sucumbenciais. Exagero no arbitramento não demonstrada. Razoabilidade na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Recurso não provido.